Tribunal: TJBA
Processo: 8031268-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031268-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DANIEL JOAU PEREZ KELER e outros Advogado(s): DANIEL JOAU PEREZ KELER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACARI-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ART. 158, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA ATENDIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O exame mais detido dos autos conduz à confirmação do juízo valorativo então alcançado na oportunidade em que indeferida a medida liminar, mormente porque a documentação acostada não fornece elementos aptos à confirmação do discurso vazado na exordial. 2. Quanto às alegações de fundamentação genérica do decreto constritor, de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e sua desnecessidade, estas não merecem prosperar. Da leitura da decisão de decretação da prisão preventiva, bem como da decisão que manteve a referida segregação cautelar, verifica-se que a medida extrema se encontra devidamente fundada na garantia da ordem pública, mormente diante da periculosidade do paciente, da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. 3. Verifica-se que a gravidade concreta da conduta em análise e a periculosidade do Agente restaram evidenciadas, mormente porque a ação criminal investigada (extorsão mediante sequestro – em um primeiro momento -; com posterior exigência de elevada quantia em dinheiro) é de natureza grave, além de restar demonstrada sofisticação e audácia na conduta do paciente, tendo em vista que o meio utilizado (aplicativo de mensagens) atrelado à linguagem intimidatória. 4. Ademais, é perceptível o risco de reiteração delitiva, uma vez que o custodiado responde a outra ação penal na Vara de Auditoria Militar por crime da mesma natureza, conforme se extrai dos informes judiciais prestados pela autoridade dita coatora 5. Diante do exposto, verifica-se que o periculum libertatis encontra-se devidamente caracterizado, não em razão da gravidade abstrata do delito imputado, mas em virtude das circunstâncias fáticas concretas dos autos, as quais revelam a efetiva periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva 6. Importa salientar que, malgrado tenha o Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. De fato, a favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 7. Assim, resta evidenciado que os fundamentos apresentados pelo Impetrante não podem ser admitidos, uma vez restou demonstrado que a medida de exceção veio apoiada em elementos robustos, determinados e concretos de convicção. ORDEM CONHECIDA DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8031268-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/BA, impetrado por DANIEL JOAU PEREZ KELER, em favor de GLAUBER PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.